Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-68.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019764-68.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAX DELLYS MAGALHAES - CPF: 010.187.421-90 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA – CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO NOME – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA – 5 ANOS – ART – 43, §§ 1º E 5º, CDC – OBRIGAÇÃO NATURAL – NÃO PUBLICIDADE DO CADASTRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, sendo inviável a manutenção do nome do devedor em referido cadastro na hipótese de dívida prescrita.

2. Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve disponibilização de qualquer dos dados enviados pela instituição financeira reclamada para outras instituições financeiras, não há que se cogitar da ocorrência de dano moral.

3.Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços pela parte autora, condenando, ainda, nos ônus da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido custas do processo e honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente, em preliminar, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, persegue a reforma da sentença, aduzindo que firmou a contrato de serviços financeiros com a instituição bancária reclamada e que existem débitos oriundos da conta corrente/cartão de crédito datados de 2013, estando eles prescritos. mas a Recorrida mantém disponível tal registro para consulta no SISBACEN, que é um órgão de restrição ao crédito, o que configuraria dano moral. Postula, ainda, a aplicação da teoria da
actio nata,
para afastar a prescrição quanto ao pleito de indenização por danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a parte reclamante alega não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, juntando comprovante da hipossuficiência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, destaca-se que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita à possibilidade de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e manutenção no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR) por dívida prescrita e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora alega que nos idos de 2012, abriu uma conta corrente perante o banco Réu, estando vinculado à agência 1689, conta 04468-1. Aduz que ficaram débitos inadimplidos após deixar de usar os serviços do banco, sendo que, em 2013, ao consultar seu CPF, constatou esse registro negativo nos cadastros de maus pagadores. Afirma que a instituição financeira mantém o referido registro negativo, apesar de a dívida já estar prescrita. Sustenta que o SISBACEN-SCR tem natureza de órgão de restrição ao crédito e, por essa razão, tem dificuldade em conseguir serviços financeiros, maculando “por morte a honra do consumidor” (sic).

A sentença recorrida padece de vício de motivação quanto a causa de pedir. Todavia, é sabido que se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 515, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda, porquanto não se configura supressão de instância.

É fato incontroverso que o autor possui débitos, mesmo que prescritos, inscritos no cadastro SCR do Banco Central.

Quanto à possibilidade de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, esta se mostra descabida à luz do disposto no § 1º do art. 43 do CDC, que estabelece que o prazo máximo de permanência das informações do consumidor em cadastros de restrição ao crédito é de 5 (cinco) anos. Confira-se:

“
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.
” - destacamos

O § 5º do supracitado dispositivo legal dispõe, por sua vez, a impossibilidade de manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos após expirado o prazo prescricional de cobrança do débito:

“§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.”

No caso em tela, o prazo prescricional para cobrança da dívida findou-se em 2018, posto que restou incontroverso que a dívida originária é datada de junho de 2013.

De tal modo, estando prescrita a pretensão de cobrança da dívida, não há que se falar em possibilidade de inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito (SPC/Serasa), bem como quanto à manutenção do nome do autor no cadastro do sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), uma vez que o referido sistema é regulamentado pela Resolução BACEN nº 3.658/2008, tendo por finalidade o fornecimento de informações ao Banco Central do Brasil, para supervisão do risco de crédito, que estão expostas as instituições financeiras e de crédito listadas na resolução, bem como para proporcionar o intercâmbio de informações entre estas acerca de débitos e responsabilidades de clientes em operações de crédito. Confira-se:

“Art. 2º O Sistema de Informações de Créditos (SCR), instituído em substituição ao sistema Central de Risco de Crédito (CRC) de que trata a Resoluções nº 2.724, de 31 de maio de 2000, e nº 2.798, de 30 de novembro de 2000, com as informações adicionais remetidas ao Banco Central do Brasil, na forma da regulamentação por ele baixada, tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições mencionadas no art. 4º; e

II - propiciar o intercâmbio de informações, entre as instituições mencionadas no art. 4º, sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Embora não se trate de um cadastro de inadimplentes genuíno, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca de referido cadastro, tendo delimitado a questão nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

(...)

3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil
-
SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.

4. A fixação das
astreintes
por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017) – destacamos.

Assim, tratando-se de dívida prescrita, o cadastro no sistema SCR, por também possuir natureza restritiva de crédito, deve obedecer igualmente ao previsto no § 5º, do art. 43, do CDC, sendo inviável a manutenção do nome do autor em referido cadastro.

Destarte, verifica-se que a inscrição do nome do Recorrente nos SCR decorreu de falha na prestação de serviço da empresa reclamada/recorrida, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.

Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido.

Não há nos autos notícias de anotações preexistentes.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
Determinar a baixa, perante a SISBACEN, do registro negativo, objeto da presente reclamação;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e
c)
revogar a condenação nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022